Tribunal: TJMT
Processo: 0003028-12.1996.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003028-12.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DE RESENDE - CPF: 097.258.736-53 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO RIBEIRO FILHO - CPF: 523.877.808-25 (APELADO), CESAR DAVID MENDO - CPF: 362.003.011-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, §5o, CPC
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, CPC), transcorrer prazo superior a cinco anos sem efetiva movimentação útil do feito.

Reconhecido o decurso do lapso prescricional, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0003028-12.1996.8.11.0041, movida em face de
SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO
, declarou extinta a ação sob os seguintes fundamentos:

“Decido.

Inicialmente, no que tange ao pleito de extinção do feito ante a prescrição intercorrente, mister se faz pontuar que, em 30.01.2019 foi proferida sentença reconhecendo o mesmo (Id. 46250240 – pág. 16/19), entretanto, após a interposição do recurso de apelação pela parte autora, a mesma foi anulada (Id. 46250795 – pág. 30/46250799 – pág. 02).

Portanto, diante do exposto acima, ante o não reconhecimento da prescrição intercorrente pela Instância Superior,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelo Executado.

Outrossim, não obstante o disposto acima, evidente o desinteresse da Instituição Financeira com o prosseguimento deste feito já diante do que consta nos autos, inclusive no V.Acórdão, tenho que, conforme disposto no Id. 151631470 concordou com a sua extinção e liberação do valor bloqueado, portanto,
ACOLHO COMO PEDIDO DE DESISTÊNCIA
.

Assim, conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2o, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932".

No tocante a condenação em honorários advocatícios, há de se ter em vista que, não obstante a desistência do Exequente com o prosseguimento do feito, há de se observar o princípio da causalidade, já que não há discussão acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do título executado.

Portanto, não há ensejo à condenação da parte credora a condenação nas verbas de sucumbência, sob pena de privilegiar ainda mais o inadimplente.

Nesse sentido o acórdão proferido na REsp n. 1744492 PR pelo STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Vindo o exequente a desistir do cumprimento de sentença por não localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, uma vez que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. 2. A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1744492 PR 2018/0129729-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019)

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, concluso para desbloqueio de valores.

P. I. Cumpra-se.”

Em suas razões, a recorrente sustenta que em momento algum requereu a desistência do feito, mas que o peticionamento se referia ao reconhecimento da prescrição da execução.

Menciona que no caso em tela ocorreu a prescrição da ação por ausência de bens penhoráveis.

Assevera que “
importante é a reforma da decisão neste ponto, pois, sabe-se que, no ordenamento jurídico brasileiro há evidente distinção entre extinção COM resolução do mérito e extinção SEM resolução do mérito, sendo que, a prescrição, como indicado acima, acarreta a extinção do feito com resolução do mérito, contudo, o juízo entendeu por extinguir o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 249744221, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, com razão o recorrente.

Analisando os autos, vejo que o Magistrado
a quo,
pontuou acerca da impossibilidade de reconhecer a prescriço intercorrente do feito, vejamos:

“Inicialmente, no que tange ao pleito de extinção do feito ante a prescrição intercorrente, mister se faz pontuar que, em 30.01.2019 foi proferida sentença reconhecendo o mesmo (Id. 46250240 – pág. 16/19), entretanto, após a interposição do recurso de apelação pela parte autora, a mesma foi anulada (Id. 46250795 – pág. 30/46250799 – pág. 02).

Portanto, diante do exposto acima, ante o não reconhecimento da prescrição intercorrente pela Instância Superior, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo Executado.”

No mesmo compasso, ao analisar o pedido de reconhecimento da prescrição formulado pelo apelante, o Juízo
a quo
recebeu o pedido como se a parte houvesse requerido a desistência do feito, sendo que tal pedido sequer foi realizado.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente caso, percebe-se que o recorrente ajuizou a demanda, em 15 de outubro de 1996, visando receber crédito oriundo de contrato de abertura de crédito fixo, firmado em 19 de julho de 1995.

Pelo que se verifica dos autos, a pretensão de direito material diz respeito à dívida líquida constante em instrumento particular (CC, art. 206, § 5o, inciso I), sendo aplicável igual prazo para a verificação de eventual consumação da prescrição intercorrente.

Constata-se, portanto, que em 19/10/2010 houve a fluência do prazo de cinco anos após o término da suspensão (19/10/2005) pela não localização de bens penhoráveis (CPC, art. 921, inciso III).

Vale ressaltar que a inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso, sendo necessária a reforma da sentença para que seja pronunciada a prescrição.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025